Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. NULIDADE. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. LOCADORA DE VEÍCULOS. PROPRIEDADE. FURTO. RESPONSABILIDADE. DANOS. RISCOS. ATIVIDADE. AÇÃO REGRESSIVA.
1. Apesar de a tradição do bem móvel transferir os direitos reais sobre os bens móveis (art. 1226 do CC), a sua validade está atrelada à legalidade do negócio jurídico originário.
2. Nulo o contrato de compra e venda feita por quem não seja proprietário, pois a tradição não aliena a propriedade (art. 1268, CC).
3. A boa-fé do adquirente do veículo, ainda que se trate de negócio nulo, enseja a indenização, no importe do valor despendido com a compra.
4. A empresa deve suportar os riscos inerentes ao exercício de sua atividade, como fortuito interno intrinsecamente relacionado à conferência de documentação e verificação de idoneidade do cliente, ressalvado, contudo, o juízo de regresso.
5. Negou-se provimento às apelações.